Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702155-23.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: DIEGO SOCRATES MROZINSKI, MERCIA CRISTINA SIMOES GONCALVES, SERGIO AUGUSTO MROGINSKI, ANDREA BARBI CHAVES MROGINSKI DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 2a. sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator